Tribunal: TJBA
Processo: 8020911-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020911-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDIQUE SANTOS TANNUS

Advogado(s)
:
EPIFANIO DIAS FILHO, CARINA REIS FERREIRA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, CLEUSA GOMES MADUREIRA registrado(a) civilmente como GLAUCO GOMES MADUREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO UNILATERAL DO CONTRATO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DAS PARCELAS PARA MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM E NÃO INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a manutenção da posse do bem financiado e a não inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes estão condicionadas ao depósito integral das parcelas contratadas, não sendo possível a revisão unilateral do contrato em sede de tutela de urgência.

O simples ajuizamento de ação revisional não impede a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, sendo necessário o depósito do valor integral das parcelas contratadas ou a demonstração inequívoca da abusividade, o que não ocorreu no caso em análise.

Agravo de Instrumento a que se nega provimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8020911-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
VALDIQUE SANTOS TANNUS
e como Agravado,
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora